Tribunal: TJMT
Processo: 1010327-09.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010327-09.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL SOLDERA DALLEK - CPF: 022.515.681-40 (ADVOGADO), JUNIOR SOUZA XAVIER - CPF: 057.944.481-30 (AGRAVANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (AGRAVADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – RECUSA NA MATRICULA POR INADIMPLÊNCIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC – LIMINAR INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei 9870/99, que dispõe sobre o valor total das anuidades escolares e dá outros provimentos, prevê expressamente a possibilidade de a instituição de ensino não renovar as matriculas dos estudantes que encontrarem inadimplentes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
Junior Souza Xavier
em face da decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada em desfavor da
UNIC Educacional Ltda.
, em que o Magistrado indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que está cursando o último ano de enfermagem, na instituição de ensino agravada, mas está impedido de acessar o portal do aluno, para assistir as aulas e provas online, que estão acontecendo nesse momento em razão da pandemia, além de estar impossibilitado de enviar o Trabalho de Conclusão de Curso –TCC e realizar o estágio, sob a argumentação de estar inadimplente.

Aduz que a inadimplência aconteceu por culpa da agravada que quebrou o contrato estudantil e não gerou as faturas relativas ao parcelamento do débito e as mensalidades, entretanto, a fim de evitar prejuízo oferece como caução seu veículo e, ainda, pugna pela concessão da consignação de pagamento das atuais mensalidades.

A liminar foi indeferida (Id no 42964967).

As contrarrazões foram apresentadas (Id no 45953454), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora agravante, possui contrato estudantil firmado com a parte agravada, desde 2014, para a sua formação no curso de Enfermagem. Porém, ante a sua inadimplência e apesar da assinatura do Termo de Confissão de Dívida com o seu parcelamento, teve seu nome excluído da lista de chamada e bloqueado seu acesso ao portal do aluno.

Para tanto, argumenta que está evidenciado o perigo de dano irreparável, posto que atualmente está impedido de assistir as aulas e realizar as provas que estão ocorrendo virtualmente, em decorrência da pandemia, assim como impossibilitado de entrar seu Trabalho de Conclusão de Curso.

Aduz, ainda, que a relevância da sua fundamentação está demonstrada, uma vez que sua inadimplência aconteceu por culpa da universidade que não emitiu os boletos do seu parcelamento e, portanto, propõe o depósito das atuais mensalidades em consignação em pagamento, bem como oferece seu veículo
Placa KAH8245, Modelo GOL, Renavam 919662900, como caução real.

Em que pesem suas argumentações, tenho que razão não lhe assiste, merecendo ser mantida a decisão recorrida
.

Com efeito, a Lei 9870/99, que dispõe sobre o valor total das anuidades escolares e dá outros provimentos, prevê expressamente a possibilidade de a instituição de ensino não renovar as matriculas dos estudantes que encontrarem inadimplentes. Vejamos:

“Art. 5
o
Os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual.”

Desta forma, age a instituição de ensino no exercício regular de seu direito, ao não considerar como válida a matricula do aluno inadimplente e excluir/bloquear seu acesso, até que a situação posta se resolva.

In casu
, restou evidente que o autor, ora agravante, restou inadimplente com a instituição agravada em 2018, tanto que assinou o Termo de Confissão de Dívida para o parcelamento do débito, porém pagou apenas a primeira parcela, e, ainda, de mensalidades do ano de 2019.

Sendo assim, não ressalta aos olhos a probabilidade do direito do agravante, tampouco o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, já que seu acesso ao portal do aluno já está obstado desde o início do ano.

A propósito, esse é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – MENSALIDADES ANTERIORES EM ABERTO – REMATRÍCULA RECUSADA – LEGITIMIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. O art. 5o da Lei 9.870/99 dispõe que “os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual”. Se a própria recorrente admite a inadimplência, a negativa se torna legítima e conduz à manutenção do decisum que bem indeferiu o pedido inaugural de urgência.”
(N.U 1015567-13.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019) (destaquei)

“SEGUNDA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014912-41.2019.8.11.0000 AGRAVANTE(S): EDRIANA DOS SANTOS RAMOS AGRAVADO(S): UNIC EDUCACIONAL LTDA EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – INDEFERIMENTO – RECUSA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO EM PROCEDER A REMATRÍCULA – ACADÊMICA COM MENSALIDADES EM ATRASO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se pelos documentos que instruem os autos constata-se o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória, nos moldes do que prevê artigo 300 do CPC/15, para possibilitar a rematrícula da agravante no 10o semestre do curso de Fisioterapia, em razão de sua comprovada inadimplência , não há como acolher a tese recursal.
Ademais, nos termos do § 1o do artigo 6o da Lei no 9.870/99, é assegurado às instituições de ensino se recusar a proceder a rematrícula dos alunos que se encontrarem com débitos pendentes” (N.U 1014912-41.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020) (destaquei)

Além disso, como mencionado quando da apreciação da liminar, o oferecimento de bem em caução é essencial para afastar a irreversibilidade da medida, garantindo o ressarcimento da parte contraria, entretanto, na hipótese, sequer restou demonstrada a probabilidade do direito do agravante e, portanto, não justifica o recebimento do bem nessa fase de cognição sumária.

Do mesmo modo, não há indícios de que a agravada esteja obstando o direito do agravante em arcar com sua obrigação financeira, com a não emissão de boletos das mensalidades, portanto, também não vejo motivos para a concessão da consignação em pagamento.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso de agravo de instrumento
, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020